Tribunal: TJBA
Processo: 8021027-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021027-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO FREDERICO COSTA

Advogado(s)
:
MAICON SANTOS SILVA

AGRAVADO: LOPES E BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, postergou a análise do pedido de tutela de urgência. A medida liminar visava compelir uma sociedade de advogados a se abster de cobrar multa contratual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de inscrever o CNPJ do condomínio cliente em cadastros de proteção ao crédito. A cobrança teve origem na resilição unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo condomínio, que alegou falhas na execução do pactuado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a validade e a exigibilidade da cláusula penal estipulada em contrato de prestação de serviços advocatícios para a hipótese de resilição unilateral por parte do cliente, considerando a natureza personalíssima (intuitu personae) e fiduciária da relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre advogado e cliente é eminentemente baseada na confiança (fidúcia), um elemento subjetivo cuja quebra torna insustentável a manutenção do vínculo e autoriza a sua extinção a qualquer tempo.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a revogação unilateral do mandato pelo cliente constitui um direito potestativo, sendo incompatível com a natureza da relação a estipulação de multa penalizatória por essa iniciativa.

5. A imposição de penalidade pela simples denúncia do contrato configura uma coerção indireta à manutenção de um vínculo profissional já esvaziado de seu pressuposto essencial, que é a confiança mútua.

6. A inexigibilidade da cláusula penal não exime o cliente do dever de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, verba esta que deve ser apurada em proporção ao trabalho desempenhado e discutida na via processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inexigível a cláusula penal compensatória estipulada em contrato de honorários advocatícios para a hipótese de resilição unilateral do mandato pelo cliente, em razão da natureza intuitu personae e fiduciária da relação. 2. A revogação do patrocínio é um direito potestativo do constituinte, o que não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados."

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, arts. 421, 422, 473 e 682, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.353.898/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021027-14.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CONDOMINIO EDIFICIO FREDERICO COSTA
e parte(s) recorridas
LOPES E BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para determinar a suspensão da exigibilidade da multa contratual por rescisão antecipada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até ulterior deliberação no processo de origem; obstar que a Agravada promova qualquer ato de protesto e/ou inscrição do nome/CNPJ do Agravante em cadastros de inadimplentes em razão do referido débito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de ulterior modulação. Ressalvo, por fim, o direito da Agravada aos honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados, a serem apurados na via processual adequada.